Tribunal: TJDFT
Processo: 0005095-51.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. CASO FORTUITO. INOCORRÊNCIA. CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ensina o art. 402 do Código Civil que salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidos ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.
2. Insere-se no risco do empreendimento, como circunstância de conhecimento previsível, a atuação de entes públicos prestadores de serviço público ou concessionários de tais serviços, razão pela qual não pode ser alegado caso fortuito o atraso na entrega de obras por tais motivos. Precedentes TJDFT.
3. Conforme fixado no Tema 970 do STJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, não é cabível a cumulação de cláusula penal moratória e lucros cessantes. No caso dos autos, o magistrado reconheceu o direito do autor a perceber lucros cessantes, todavia, determinou a cumulação com multa moratória prevista no contrato celebrado entre as partes, o que viola o fixado em tese repetitiva pelo Superior Tribunal de Justiça. Assim, necessária a reforma da sentença para afastar a condenação na multa moratória, mantendo-se apenas a condenação do réu ao pagamento dos lucros cessantes, em atenção ao disposto no Tema 970 do STJ.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada.